Tribunal: TJDFT
Processo: 0761919-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA: NOVO ÍNDICE A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que: (a) o requerente (servidor da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania) teve reconhecido administrativamente o direito ao recebimento de R$ 1.782,99 (id. 33539148); (b) não obstante, o pagamento dos valores não foi efetuado; (c) sentença de parcial procedência para condenar o requerido a pagar ao requerente aludida quantia.
II. Interesse recursal adstrito à reforma da sentença para que seja determinado que a correção monetária e os juros moratórios se deem integralmente nos termos da aplicação imediata do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, verbis: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
III. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
IV. Desse modo, é de se dar parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, nos moldes do “item IV” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).